Tribunal: STF
Processo: ARE 1521039
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pearson Education do Brasil Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. IMUNIDADE. FERRAMENTA DE REPRODUÇÃO SONORA DE CONTEÚDO DIDÁTICO. EQUIPARAÇÃO A LIVRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA DA DEMANDANTE QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE VALORES. RECONHECIMENTO. 1. Ferramentas "Wizpen" e "Englishpen", que se destinam a reproduzir sonoramente textos contidos em livro didático que integra método de ensino oferecido em escolas de idiomas, em relação às quais se aplica, por extensão, a imunidade imunidade prevista no art. 150, inc. VI, 'd', da Constituição Federal. Incidência da Súmula Vinculante nº. 57 e do RE nº. 330817, TEMA 593/STF. 2. Hipótese em que o produto em questão é imune (só funciona em conjunto com o livro didático) e, por isso, não sujeito à incidência de ICMS-Próprio, ICMS-ST e DIFAL. Se é fato que o ICMS não deveria ter incidido, também o é que, para obter a restituição ou a compensação, relativa ao imposto indireto que incidiu sobre a operação de saída, é necessário provar ter assumido o ônus financeiro ou estar autorizado, por quem o assumiu, a buscar o indébito, na forma do art. 166 do CTN. Incidência da Súmula 546 do STF. Como a parte autora não produziu tal prova (indiciária que seja, ônus que lhe competia, na forma do art. 373 do CPC), não há espaço para o acolhimento do pedido de repetição de valores. 3. Se eram dois os pedidos e se apenas um foi acolhido, não houve decaimento mínimo, mas, sim, sucumbência recíproca, com o que deve responder por 50% dos ônus sucumbenciais (despesas processuais e honorários), na forma do art. 86, "caput", do CPC. APELAÇÃO DA DEMANDANTE DESPROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, II e LV, 150, II, VI, “d”, e 170, caput, e IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 166 do CTN) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS DO CTN. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO AO TOMADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da compreensão da Corte de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para fins de repetição de indébito, demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional bem como reexame do conjunto probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1456323 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. 1. O cumprimento das exigências do art. 166 do CTN quanto à repetição de indébito cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 948418 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13-06-2016 PUBLIC 14-06-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente